Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-73.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0701991-73.2025.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA CARDOSO DE MOURA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face da decisão de não conhecimento do recurso, por intempestividade (ID 75211444). A embargante sustenta que a decisão é omissa por não ter analisado laudo técnico acostado aos autos, certificando a ocorrência de problema com o token da causídica (ID 75653522). A parte embargada, em contrarrazões, pleiteou a rejeição dos embargos (ID 76078457). É o relato do necessário. Decido. Os Embargos de Declaração, quando opostos em face de decisão unipessoal, devem ser decididos monocraticamente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso, a irresignação da embargante refoge à via estreita dos embargos de declaração cuja finalidade não é outra senão a de integrar a decisão, sendo que eventual pleito modificativo haverá de ser deduzido pelo meio processual adequado, porquanto não há vício, na decisão embargada. O token constitui equipamento pessoal do advogado e, nos termos das normas que regem os processos eletrônicos e da jurisprudência que trata do tema, é de responsabilidade exclusiva do causídico cuidar para que eventuais falhas técnicas não afetem o atendimento dos prazos processuais. Nesse sentido, cumpre acrescentar que, no vídeo juntado aos autos, é possível constatar que a tentativa de uso do token se deu faltando menos de uma hora para o encerramento do prazo recursal (ID 75208829), dessumindo-se que o risco quanto ao não atendimento do prazo foi assumido pela patrona. Por fim, a despeito do alegado em contrarrazões, não se vislumbra caráter protelatório na oposição dos presentes embargos, tendo a parte simplesmente apresentado as razões pelas quais entendeu que o seu proceder estava correto, não havendo que se falar, portanto, em aplicação de multa. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Com a preclusão, prossiga-se, nos termos determinados anteriormente. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.